Tribunal: TJDFT
Processo: 0742633-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. SEGUNDA VARA DE FAMILIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DOMICÍLIO DO CURATELADO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.
1. Depois de decretada a interdição, havendo modificação da situação do interditado, no trato das questões acessórias (o que inclui a troca do curador), abre-se a chance de reanálise da competência, notadamente para verificar se ele continua a atender o princípio do melhor interesse do incapaz.
2. Diversamente do que ocorre com o cumprimento de sentença, a fixação da competência pelo critério funcional ou, ainda, pela prevenção, não conta com a previsão expressa do Código de Processo Civil e, portanto, não pode ser presumida em favor do juízo em que foi decidida a interdição e estabelecida a curatela. Assim, a discussão de questões acessórias (o que inclui a troca de curador), deve ser sempre antecedida de exame sobre a melhor alternativa capaz de atender os interesses do interditado, o que inclui a análise da competência.
3.Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (Juízo Suscitado) como o competente para processar e julgar o feito principal.